Tribunal: TJDFT
Processo: 0711878-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0711878-77.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE FATIMA SILVA VASCONCELOS RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DESPACHO Considerando que a recorrida impugnou, em contrarrazões ao recurso inominado interposto, o pedido de gratuidade da justiça, intime-se a recorrente para, no prazo de cinco dias, comprovar sua condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do benefício e consequente determinação para recolhimento das custas. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator